Tribunal: STF
Processo: HC 207702
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. EXCLUSÃO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.10.2021, por Érika Cristina Astolfo Biller, advogada, em benefício de Diego Henrique da Silva Prado, contra decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.9.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 680.557/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena definitiva de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime fechado.
    3. Após procedimento administrativo disciplinar, foi imputada ao paciente a prática de falta disciplinar de natureza grave, devidamente homologada pelo juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Sexta RAJ – Comarca de Ribeirão Preto/SP (Execução Penal n. 0001408-89.2016.8.26.0026).
    4. A Décima Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao Agravo de Execução Penal n. 0001833-88.2021.8.26.0496, interposto pela defesa do paciente, mantendo a imputação da falta grave, em decisão com a seguinte ementa:
    "EXECUÇÃO PENAL – Falta grave – Posse de chip de aparelho de telefonia celular – Absolvição ou desclassificação – Impossibilidade – Conduta devidamente apurada no procedimento administrativo instaurado no presídio – Perda dos dias remidos – Decisão bem fundamentada – Interrupção do prazo para fins de benefícios – Ocorrência somente nos casos de progressão – Agravo improvido" (fl. 1, e-doc. 3). 
    5. Contra o acórdão do Tribunal paulista, impetrou-se o Habeas Corpus n. 680.557/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício naquele Tribunal Superior, em 2.9.2021. Estes os fundamentos do julgado:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, impetrado em favor de DIEGO HENRIQUE DA SILVA PRADO, apontando como autoridade coatora o eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em v. acórdão, nestes termos ementado (fls. 46-52): (…)
    Daí o presente habeas corpus, no qual o impetrante busca a reforma do v. acórdão para absolver o paciente da falta grave imputada. (...) 
    Informações, às fls. 58-78. 
    O d. Ministério Público Federal oficiou pelo não conhecimento do habeas corpus, em r. parecer de fls. 85-93, assim ementado:
    ‘HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO. APENADO QUE, CUMPRINDO PENA EM REGIME FECHADO, RECEBEU ENCOMENDA ‘SEDEX’ DE SUA ESPOSA (CADASTRADA NO ROL DE VISITAS) COM UM CHIP TELEFÔNICO ESCONDIDO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. ART. 50, VII, DA LEP. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. PERDA DE DIAS REMIDOS. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE 1/3 JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS’. 
    É o relatório. Decido.(…)
    Em homenagem ao princípio da ampla defesa, contudo, necessário o exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. 
    Para melhor delimitar a controvérsia, transcrevo os seguintes trechos do v. acórdão impugnado (fls. 46-52): 
    ‘Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado DIEGO HENRIQUE DA SILVA PRADO nos autos da execução que se processam perante o MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6ª RAJ da Comarca de Ribeirão Preto, porque entende injusta a r. decisão de fls. 65/70, que reconheceu a prática de falta grave cometida em 23.12.2020 e determinou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, bem como a elaboração de novo cálculo para fins de progressão de regime (fls. 01/09). 
    Processado o recurso, contrariado (fls. 79/83), mantida a orientação traçada (fls. 84), opinou a D. Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do agravo (fls. 94/98). 
    É o relatório. 
    Postula o agravante, em síntese, pela absolvição da falta grave por atipicidade, em razão da conduta exclusiva de terceiro.
    Subsidiariamente, requer que a perda dos dias remidos seja limitada ao mínimo legal de 1 (um) dia, em razão da ausência de fundamentação idônea. 
    O recurso não comporta provimento. 
    Inicialmente, não há que se falar em absolvição ou desclassificação da falta grave para de natureza média, uma vez que ficou devidamente comprovado através do procedimento administrativo instaurado no presídio que, no dia 23.12.2020, a esposa do sentenciado tentou adentrar na unidade prisional com um chip de aparelho de telefonia celular (fls. 11/57). 
    Conforme apurado, o agente de segurança penitenciária Fábio Francisco de Moura informou que, no dia dos fatos, ao revistar o conteúdo da caixa enviada por ‘Sedex’ ao sentenciado, por sua esposa Laísa Eduarda Buena Prado, encontrou oculto, entre alguns envelopes de cartas, 1 (um) chip de telefonia celular da operadora Claro, de nº 8955 0539 1100 0954 5422. (fls. 45/46). 
    O agente penitenciário Márcio da Silva Júnior ratificou a versão apresentada por Fábio (fls. 37/38). 
    Dessa forma, em razão do vínculo subjetivo entre o agravante e sua esposa, certamente o chip do aparelho de telefonia celular se destinava a ele. 
    Ademais, não há que se cogitar a absolvição sob o argumento de que o agravante não teve a posse direta do componente de telefonia celular, pois é punida a tentativa de qualquer fato que constitua falta disciplinar com a mesma sanção a ser aplicada em caso de consumação, conforme artigo 49, parágrafo único, da LEP(...). 
    Cabe destacar que a Lei Federal nº 11.466, de 28 de março de 2007, alterou a redação do artigo 50 da Lei de Execução Penal e acrescentou o inciso VII, passando a considerar falta de natureza grave a posse, utilização ou fornecimento de aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. 
    Considerada a realidade nos estabelecimentos prisionais, imperioso é convir que tanto a posse do telefone propriamente dito, ainda que não esteja habilitado a funcionar, como a de seus componentes, deve se subsumir àquela conduta tipificada na Lei de Execução Penal. 
    Isso porque a finalidade dessa proibição é a de impossibilitar a comunicação dos presos com o ambiente externo, sendo que a mera posse de aparelhos de telefonia celular, baterias, carregadores, fones de ouvido ou chips evidencia a intenção do agravante em se utilizar desses, vez que não se prestam a outro escopo, senão para comunicação. 
    Como visto, a lei proíbe a simples posse do material destinado à comunicação, sendo prescindível, portanto, a demonstração de que o telefone encontrava-se apto, em pleno funcionamento(...). 
    Dessa forma, a prova produzida é o quanto basta para demonstrar, cabalmente, que o sentenciado detinha a posse da placa do aparelho de telefonia celular, infringindo ao disposto no artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal. 
    Portanto, de rigor o afastamento do pleito referente à absolvição da falta disciplinar de natureza grave, ou de sua desclassificação para modalidade mais branda. 
    Quanto à perda dos dias remidos, trata-se de faculdade do Juízo das Execuções aplicar a fração cabível à espécie, levando em conta a natureza da infração disciplinar, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do condenado e seu tempo de prisão. 
    E o d. Juiz a quo, ao estabelecer o montante de 1/3 (um terço) dos dias remidos “... tendo-se em conta as diretrizes estabelecidas no art. 57 da referida Lei, pois a falta cometida pelo condenado é de extrema gravidade, porquanto adotou conduta reveladora de absoluta ausência de autodisciplina e senso de responsabilidade” (fls. 68/69), cumpriu absoluta e perfeitamente os requisitos legais, porque esclareceu quais os fundamentos e justificativas para a medida. 
    Assim, tecnicamente, falta de fundamentação não há. 
    Isto posto, nega-se provimento ao agravo’. 
    Pois bem. Do v. acórdão acima, verifica-se que, no caso concreto, após regular processo administrativo disciplinar (PAD), o paciente foi declarado incurso em infração disciplinar de natureza grave (art. 50, VII, da Lei n. 7.210/84), tendo em vista que, agindo em típico concurso de agentes, tentou receber chip de celular via encomenda sedex dentro do estabelecimento penitenciário. 
    Trata-se de hipótese legalmente taxada como falta grave.
    A jurisprudência pacífica deste eg. Superior Tribunal de Justiça entende que, com o advento da Lei n. 11.466/2007, passou a ser considerada como falta grave a posse, o uso ou o fornecimento de aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. 
    Tal alteração legislativa, por óbvio, pretendeu alcançar a conduta daqueles que são flagrados portando componentes essenciais dos referidos objetos. 
    Ademais, não se afere qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade, pois as provas foram suficientes ao reconhecimento da falta, de forma que não há como se afastar a imputação, ou a aplicação de seus consectários, seja por qual motivação for. Repita-se, em especial, que (fls. 46-52): 
    ‘Conforme apurado, o agente de segurança penitenciária Fábio Francisco de Moura informou que, no dia dos fatos, ao revistar o conteúdo da caixa enviada por ‘Sedex’ ao sentenciado, por sua esposa Laísa Eduarda Buena Prado, encontrou oculto, entre alguns envelopes de cartas, 1 (um) chip de telefonia celular da operadora Claro, de nº 8955 0539 1100 0954 5422. (fls. 45/46). 
    O agente penitenciário Márcio da Silva Júnior ratificou a versão apresentada por Fábio (fls. 37/38)’. 
    Verifica-se, portanto, que o eg. Tribunal, não com amparo em mera responsabilidade penal objetiva, mas sim com base em informações concretas e de forma devidamente fundamentada, decidiu que o paciente e a remetente do sedex agiram em concurso de agentes.
    Nesse cenário, desconstituir o entendimento firmado pelas instâncias originárias para afastar a falta grave que foi imputada ao paciente, não se verificando ilegalidade manifesta, demandaria amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
    Nesse sentido: (…)
    Por fim, no que concerne aos dias remidos perdidos, no patamar máximo de 1/3, segundo o art. 57 da Lei n. 7.210/84, ‘Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão’. 
    Veja-se a fundamentação utilizada in casu (fl. 51): 
    ‘E o d. Juiz a quo, ao estabelecer o montante de 1/3 (um terço) dos dias remidos '... tendo-se em conta as diretrizes estabelecidas no art. 57 da referida Lei, pois a falta cometida pelo condenado é de extrema gravidade, porquanto adotou conduta reveladora de absoluta ausência de autodisciplina e senso de responsabilidade' (fls. 68/69), cumpriu absoluta e perfeitamente os requisitos legais, porque esclareceu quais os fundamentos e justificativas para a medida’. 
    In concreto, a fundamentação exarada está devidamente fundamentada, considerando a natureza especialmente grave da falta cometida.
      No mesmo sentido, colaciono os seguintes arestos: (…)
    Com efeito, afastar ou reduzir, na hipótese, a incidência dos consectários legais do reconhecimento da falta grave violaria a necessidade de garantir a individualização da pena no âmbito da execução penal e equivaleria, na prática, a menosprezar o próprio reconhecimento da falta grave, pois o paciente, que nela incorreu, se colocaria em situação idêntica ou semelhante a de um outro apenado que vem cumprindo regularmente a sua pena. 
    Desse modo, verifica-se que o v. acórdão exarado pelo eg. Tribunal de origem encontra-se em plena conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não gerando qualquer constrangimento ilegal ao paciente. 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (e-doc. 3).
    A decisão monocrática transitou em julgado em 14.9.2021.
    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que “o Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente que a introdução de chip de celular não configura crime do artigo 349-A do Código Penal. No julgamento realizado nos autos do Habeas Corpus 619.776/DF, em 20 de abril de 2021 (DJe 26/4/2021), a 5ª Turma entendeu que a conduta de ingressar em estabelecimento prisional com chip de celular é atípica. Tratava-se de réu que, após retornar de saída temporária e passar mal, foi submetido a uma cirurgia para a retirada de três chips de celulares de seu estômago” (fls. 2-3, e-doc.1).
    Afirma não desconhecer que “o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento, aparentemente pacífico, no sentido de que é falta grave a posse de chip de celular, sob o argumento de que a Lei 11.466/07 objetivou proibir a comunicação à distância intra e extramuros, pelo que a posse de qualquer artefato que viabilize a comunicação faz incidir a norma” (fl. 4, e-doc. 1). Entretanto, argumenta que “não se pode concordar com tal visão. Isso porque a própria LEP, no artigo 45, prevê o princípio da legalidade e anterioridade em sede do cumprimento da pena, sujeitando-se, pois, ao brocardo nullum crimen, nulla poena sine lege” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Salienta que na elaboração da Lei n. 11.466/2007, que incluiu o inc. VII no art. 50 da Lei de Execução Penal, “houve um silêncio eloquente por parte do legislador quanto ao termo ‘acessórios’ (uma omissão proposital), tendo em vista que tinha um regulamento anterior prevendo tal possibilidade e, ao alterar a LEP, deixou de prever a posse de "acessórios" de um aparelho telefônico como falta disciplinar, de modo que não há que se fazer uma interpretação ampliativa com relação a uma norma que limita direitos” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Assevera que, “pelos elementos presentes na sindicância (PAD), de fls. 512/559, não é possível verificar a prática de falta grave pelo acusado” (fl. 9, e-doc. 1).
    Ressalta que “deveria ser realizado no presente caso um exame grafotécnico para que, por meio do reconhecimento da caligrafia, fosse confirmado se realmente fora a esposa do sentenciado quem remeteu o pacote Sedex contendo o chip de celular” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Afirma que, como o “chip de celular apreendido envolveu apenas fatos praticados por terceiros, sem o conhecimento ou consentimento do sentenciado, a imputação do fato ao mesmo, com sua penalização, configuraria responsabilidade objetiva, modalidade esta não admitida no direito penal brasileiro” (fl. 10, e-doc.1). 
    Destaca que o art. 127 da Lei de Execução Penal “autoriza a perda de até 1/3 [do] tempo remido, devendo o juiz fundamentar a sua decisão quando decretar o perdimento máximo dos dias trabalhados. Não havendo motivação que justifique a exasperação, a perda deverá ser mínima, ou seja, de 1 (um) dia” (fl.14, e-doc. 1).
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “Requer-se seja dado provimento ao recurso para reformar a r. decisão e absolver o acusado conforme julgamento realizado nos autos do Habeas Corpus 619.776/DF, em 20 de abril de 2021 (DJe 26/04/2021), a 5ª Turma entendeu que a conduta de ingressar em estabelecimento prisional com chip de celular é atípica. 
    Por tratar-se de fato de terceiro e, em caso de reconhecimento da conduta como falta, a desclassificação para falta de natureza média prevista no artigo 45, II, do Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo e reconhecimento da nulidade da decisão a quo no que tange a perda de 1/3 dos dias trabalhados, devendo a penalidade ser mínima (de um dia), em razão de ausência de fundamentação que justifique a pena máxima” (fls. 15-16, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.9.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 680.557/SP.
    A decisão de não conhecimento transitou em julgado em 14.9.2021, não tendo sido interposto recurso. 
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).
    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode concluir na espécie.
    10. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido e verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.
    A impetrante não juntou aos autos a decisão proferida no processo administrativo disciplinar que imputou ao paciente a prática de falta disciplinar de natureza grave nem o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no Agravo de Execução Penal n. 0001833-88.2021.8.26.0496, interposto pela defesa. 
    Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 
    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 
    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 
    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)
    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).
    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora